Tribunal: TJSP
Processo: 1012460-66.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012460-66.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE ALVES DE MIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1012460-66.2015.8.26.0037 - Araraquara
APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE MIRA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
INTERESSADO: MARIA APARECIDA LISBOA ALVES DE MIRA
VOTO No 15246
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal – Legitimidade
passiva da parte executada – Partilha de Bens não registrada –
Ausência de efeitos erga omnes – Possibilidade de cobrança em
face do executado, que continua a ser proprietário do imóvel –
Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em
execução fiscal de IPTU referente aos exercícios de 2010 a 20121, julgou improcedentes
os Embargos à Execução Fiscal. Sucumbente, foi o embargante condenado ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da execução.
Nas razões recursais, sustenta que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da exação, pois se divorciou em 2000 e não mais reside no
imóvel.
Recurso tempestivo e bem processado.
Nas contrarrazões recursais a municipalidade sustenta,
em suma, que enquanto não houver registro na matricula do imóvel, o apelante
continua a ser havido como proprietário.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 655,23 em 25/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A irresignação é descabida.
Com relação à legitimidade passiva da executada, em que
pese ter sido comprovada a separação judicial em maio de 2000, anteriormente ao
lançamento da cobrança, não restou comprovado o registro da partilha de bens ocorrida
na separação. Isso significa que a esta convenção não foi dada a necessária publicidade
para que a Municipalidade pudesse tomar conhecimento de quem exerce a propriedade
sobre o bem.
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, a mera alegação de que houve
separação judicial não tem o condão de, juridicamente, alterar o domínio de um bem
imóvel, visto que é imprescindível o registro do título translativo na matrícula
imobiliária. A lei processual é expressa ao dispor sobre a necessidade do instrumento
público:
Art. 406. Quando a lei exigir, como da substância do ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais
especial que seja, pode suprir-lhe a falta.
Nada obstante, ainda que assim não fosse, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de
Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no sentido de que à
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, como do
compromissário comprador.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que tanto o promitente
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor
a
qualquer
título, pode a
autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação"
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
Cuida-se o caso, portanto, de hipótese análoga ao julgado
do Superior Sodalício, vez que se identifica a existência da executada, que alega não ser
responsável pelo imóvel desde 2000, mas que deixou de realizar o registro na matricula
do mesmo.
Desse modo, tem-se por legítima a executada para figurar
no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda é
sua, frisando-se que a Fazenda pode optar pelo devedor que deseja executar na hipótese
em apreço. Com efeito, a teor do disposto na Constituição Federal e no Código
Tributário Nacional, cabe aos municípios instituir o imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana, sendo certo que, de acordo com o art. 34 deste último diploma,
"contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título".
Do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, mantendo
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31190
[DIGITAL]
Apelação no 1012460-66.2015.8.26.0037
Apelante: Carlos Henrique Alves de Mira
Apelado: Município de Araraquara
Comarca: Araraquara
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Avenida Bercholina Alves Carvalho Conceição, 80, lote 51,
quadra 59 do Jardim Roberto Selmi Dei.
A certidão de dívida ativa aponta como devedores COHAB
Bandeirantes e o embargante, Carlos Henrique Alves de Mira, este na condição
de compromissário (fls. 12).
Contudo, o embargante comprovou que os direitos adquiridos do
contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel coube à ex-cônjuge
na separação judicial (fls. 29/32), cuja partilha foi homologada por sentença
proferida em 15.5.2000 (fls. 33).
E conquanto não registrado no Cartório de Registro de Imóveis,
afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a exercê-la
com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade do embargante.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária do
embargante, sendo este, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Ressalte-se que o fundamento adotado na sentença, exigindo
o registro da venda na matrícula do imóvel para afastar a responsabilidade
do alienante, beneficiaria igualmente o embargante, porquanto a própria
exequente o aponta como “compromissário”.
Nesse quadro, de rigor a reforma da sentença para julgar
procedentes os embargos, reconhecendo ilegitimidade passiva do apelante,
devendo prosseguir a execução em face da atual possuidora do imóvel, cuja
inclusão foi deferida pelo Juízo.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso,
invertendo-se a sucumbência.
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12C8F398
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12E2F029
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012460-66.2015.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.